Tribunal: TJDFT
Processo: 0737791-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de "habeas corpus" impetrado contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no crime de estelionato mediante fraude eletrônica (artigo 171, §2o-A, do Código Penal).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a ocorrência de constrangimento ilegal da manutenção da prisão preventiva, considerando as alegações da defesa sobre a ausência dos requisitos legais da prisão cautelar.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
4. O delito imputado ao paciente (estelionato mediante fraude eletrônica) atende à condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. O "fumus comissi delicti" está evidenciado pelos elementos indiciários coligidos na fase policial, tanto pela descrição física do paciente feita pelo motorista de aplicativo de celular que lhe entregou o celular obtido da vítima mediante fraude, como pelas diligências policiais que identificaram o uso de um chip vinculado ao nome do paciente e pelo fato dele residir próximo do local onde se deu a entrega do celular.
6. Está devidamente atestada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta dos fatos, que envolveu o emprego de linha telefônica de terceiros, e pela periculosidade concreta do paciente, que estaria envolvido em mais duas condutas semelhantes, além de constar de dezessete inquéritos policiais e ter antecedentes por roubo.
IV. Dispositivo:
7. Ordem denegada.